Tribunal: TJBA
Processo: 0558721-11.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0558721-11.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: MARIA CÍCERA MARTINS SANTOS Advogado(s): ÂNGELA LEITE BASTOS EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): ROBERTO DÓREA PESSOA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA DA EMBARGANTE. DOCUMENTOS ORIGINAIS. ÔNUS DA PROVA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. EMBARGOS DESACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 0558721-11.2016.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.